Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-17.2025.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002735-17.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA HUP - CPF: 064.940.591-98 (APELANTE), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA HUP - CPF: 064.940.591-98 (APELADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002735-17.2025.8.11.0006

APELANTES:
LEANDRO DE SOUZA HUP e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo consumidor e pela instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à média de mercado, determinou a compensação e eventual restituição em dobro, e indeferiu o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da inicial; (ii) saber se as taxas de juros pactuadas são abusivas e quais os efeitos jurídicos da cobrança indevida; e (iii) saber se a cobrança de juros excessivos enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental, sendo legítimo o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária (CPC, art. 370).

4. Sentença devidamente fundamentada, com enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se exigindo análise exaustiva de todos os argumentos das partes (CPC, art. 489).

5. Petição inicial apta, com indicação suficiente da relação jurídica, das cláusulas controvertidas e dos pedidos formulados, atendendo aos requisitos do CPC, art. 319.

6. Configuração de relação de consumo e possibilidade de revisão contratual em hipóteses excepcionais, quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º).

7. Abusividade dos juros remuneratórios demonstrada pela discrepância extrema entre a taxa pactuada (22% ao mês) e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa idônea da instituição financeira.

8. Restituição do indébito na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do credor, sendo inaplicável a repetição em dobro (CDC, art. 42, p.u.).

9. Configuração de dano moral diante da imposição de encargos manifestamente excessivos, capazes de comprometer a subsistência do consumidor e violar sua dignidade, ultrapassando o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

10. Rejeição das preliminares. Recurso da instituição financeira parcialmente provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado, sem justificativa concreta, configura abusividade e autoriza sua limitação judicial.

2. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, sendo devida a restituição simples quando ausente tal comprovação.

3. A cobrança de encargos excessivos, em patamar desproporcional, pode ensejar indenização por danos morais quando evidenciado comprometimento relevante da dignidade econômica do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 319, 370 e 489; CDC, arts. 6º, V, 14, 42, p.u., e 51, §1º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002735-17.2025.8.11.0006

APELANTES:
LEANDRO DE SOUZA HUP e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:

OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LEANDRO DE SOUZA HUP e CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com indenização por danos morais e materiais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios, limitando-as à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, determinar a compensação dos valores pagos a maior e eventual restituição em dobro, bem como rejeitar o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada exclusivamente quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Argumenta que a cobrança de juros em patamar extremamente elevado, correspondente a 987,22% ao ano, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando conduta abusiva capaz de gerar abalo moral, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade financeira e da situação de dificuldade em que foi colocado.

Defende que a prática adotada pela instituição financeira evidencia comportamento ilícito e violação à dignidade do consumidor, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 5.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Por sua vez, a instituição financeira também interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi indeferida a produção de prova pericial necessária à análise das circunstâncias concretas da contratação e da adequação das taxas de juros ao risco da operação.

Sustenta, ainda, nulidade por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não enfrentou os argumentos deduzidos na contestação, especialmente quanto à inaplicabilidade da taxa média do Banco Central como parâmetro exclusivo de aferição de abusividade. Aduz, também, a inépcia da petição inicial, por ausência de indicação precisa das cláusulas contratuais controvertidas.

No mérito, defende a inexistência de abusividade nas taxas de juros pactuadas, argumentando que a simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar excesso, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o risco da operação e o perfil do consumidor.

Sustenta que os juros refletem a natureza da atividade desempenhada e o público atendido, inexistindo ilegalidade na pactuação. Afirma, ainda, que não houve comprovação de desvantagem exagerada, nem de má-fé, razão pela qual não seria cabível a restituição em dobro.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a repetição em dobro, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A instituição financeira sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, a qual reputa indispensável para demonstrar a adequação das taxas de juros ao risco da operação.

Todavia, não assiste razão à apelante.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, sendo-lhe facultado indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à análise da abusividade das taxas de juros pactuadas, matéria que pode ser apreciada a partir dos documentos constantes dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Não se vislumbra, portanto, a imprescindibilidade da prova pericial, sobretudo porque a discussão não demanda conhecimento técnico complexo, mas sim aferição de desproporcionalidade evidente entre a taxa contratada e a média de mercado.

Ademais, a parte apelante não demonstrou, de forma concreta, qual prejuízo teria suportado com o julgamento antecipado da lide, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos em contestação.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve conter fundamentação suficiente, com a indicação dos motivos que conduziram ao convencimento do julgador.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença analisou de forma clara e coerente os pontos controvertidos da demanda, especialmente quanto à existência da relação contratual, à abusividade das taxas de juros e à aplicação dos parâmetros do Banco Central.

O fato de o magistrado não ter acolhido as teses defendidas pela parte não implica ausência de fundamentação, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A instituição financeira sustenta a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o autor não teria indicado de forma precisa as cláusulas contratuais que pretende revisar.

Também não procede a insurgência.

A petição inicial apresenta exposição clara dos fatos, indicando o contrato celebrado, as taxas de juros aplicadas e a alegada abusividade, bem como formula pedido certo e determinado de revisão contratual.

Atende, portanto, aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, não se verificando qualquer vício que impeça o regular processamento da demanda.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se, de um lado, à verificação da legalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo celebrado entre as partes e, de outro, à existência de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma.

No que concerne à taxa de juros, é incontroverso que o contrato estipulou encargos de 22% ao mês, correspondentes a 987,22% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a taxa pactuada mostra-se manifestamente desproporcional quando comparada à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito, a qual gira em torno de 5,25% ao mês.

Ainda que a taxa média não constitua parâmetro absoluto, é inegável que a discrepância verificada no presente caso revela abuso evidente, não justificado por qualquer peculiaridade concreta da contratação.

A instituição financeira, a quem incumbia demonstrar a adequação dos encargos às circunstâncias específicas da operação, não trouxe aos autos elementos capazes de justificar a elevação exponencial dos juros.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a abusividade e determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado.

No tocante à restituição dos valores pagos a maior, assiste razão parcial à apelante.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a devolução em dobro exige a demonstração de má-fé do credor.

No caso em análise, embora reconhecida a abusividade dos encargos, não há prova inequívoca de que a instituição financeira tenha agido com dolo ou má-fé, tratando-se de cobrança fundada em cláusula contratual.

Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao autor.

É certo que a simples revisão de cláusulas contratuais não enseja, por si só, dano moral. Contudo, a situação dos autos apresenta peculiaridades que extrapolam o mero inadimplemento contratual.

A imposição de taxa de juros extremamente elevada, em patamar absolutamente desproporcional, compromete de forma significativa a capacidade financeira do consumidor, afetando sua subsistência e dignidade.

Trata-se de conduta que ultrapassa o limite do tolerável, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, mostra-se devida a indenização por dano moral.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da medida.

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da instituição financeira, para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples, e DOU
PROVIMENTO
à apelação do autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026